Tribunal: TJDFT
Processo: 0005983-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS. TRADIÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA POR INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. VENDA A NON DOMINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial do ora apelante, consistente na determinação para que o apelado providencie a transferência do veículo indicado nos autos, adquirido pelo autor por meio de instrumento de procuração;
2. Descabida a pretensão deduzida nos autos. Embora haja pertinência quanto aos argumentos tecidos pelo autor, de que a transmissão da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, há regramento específico que impede a aquisição do domínio sobre bem em questão. 2.1. O Decreto-Lei n° 911/69, ao regular a alienação fiduciária sobre bens móveis, prevê que o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem (art. 1°), independentemente de se encontrar em sua posse direta, e que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor;
3. No caso dos autos, a alienação do veículo, por meio de instrumento de procuração, ocorreu quanto já em trâmite ação de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário.
4. Deveriam as partes do negócio jurídico, desde o primitivo comprador do veículo, ter agido com prudência, sobretudo quanto às restrições existentes sobre o bem, procurando informações claras e verídicas acerca da incidência de gravame e da existência de saldo devedor.
5. Recurso conhecido e improvido.